Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737724-30.2020.8.07.0000 RECORRENTES: THAISE SIQUEIRA ORNELAS, ROMINO BARRETO ORNELAS JUNIOR, ISABELA GONCALVES ORNELAS ECHTERHOFF RECORRIDO: EMILEIDE RODRIGUES COIMBRA, A. L. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: EMILEIDE RODRIGUES COIMBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PDV – PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI N. 6.858/80. DEPENDENTES HABILITADOS. PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERPRETAÇÃO LEGAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES). NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. INCLUSÃO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINATÁRIO. BENEFICIÁRIO INDICADO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Inteligência do Art. 1o da Lei n. 6.858/80. 2. Plano de Demissão Voluntária – PDV deriva de relação de emprego havida entre empregado e empregador, sendo que em caso de falecimento do credor, os valores, por expressa disposição legal, serão devidos “aos dependentes habilitados perante a Previdência Social”. 3. O intérprete não pode restringir onde a lei não restringe e, no caso, o legislador não fixou valores para fins de eventual não pagamento de quantias de natureza trabalhista/indenizatória aos dependentes habilitados perante a Previdência Social (Art. 1o da Lei n. 6.858/80). A única restrição consta no Art. 2o da Lei n. 8.858/80 que fixou até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento. 4. O Plano de Previdência Privada VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o que impede a sua colação ao acervo hereditário para sua partilha entre os herdeiros, porquanto seus valores são destinados aos beneficiários do seguro. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.829 do Código Civil e 1o da Lei no 6.868/80, sustentando que o montante decorrente de PDV e do FGTS incorporados ao patrimônio do de cujus antes do óbito e transferidos ao VGBL estão sujeitos à partilha. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJSC, do TJRS, do TJAC e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024